Tribunal: TJSP
Processo: 1512243-33.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
TRÁFICO. Conduta de trazer consigo, para fins de fornecimento a consumo de terceiros, 3,6 gramas de cocaína e 133 de maconha. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Negativa isolada. Alegação de flagrante forjado. Versão isolada e contrariada pelos depoimentos convergentes dos policiais militares que realizaram a apreensão do entorpecente em poder do acusado. Natureza,

Ementa:
TRÁFICO. Conduta de trazer consigo, para fins de fornecimento a consumo de terceiros, 3,6 gramas de cocaína e 133 de maconha. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Negativa isolada. Alegação de flagrante forjado. Versão isolada e contrariada pelos depoimentos convergentes dos policiais militares que realizaram a apreensão do entorpecente em poder do acusado. Natureza, diversidade, quantidade e modo de acondicionamento. Apreensão de 300 invólucros plásticos vazios. Sinais indicativos do intuito mercantil. Condenação mantida. PENA. Afastamento do acréscimo decorrente dos maus antecedentes. Prescrição quinquenal. Redução ao mínimo legal. Elevação de 1/6 fundado na reincidência específica. Concretização em 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, mais 583 dias-multa. Provimento parcial do apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000363845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512243-33.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELDER
LINCOLN VENTURA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao apelo de ELDER LINCOLN VENTURA
DOS SANTOS a fim de reduzir-lhe a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, mantido o regime inicial fechado, mais 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, no piso, vencido o 3o Juiz, Des. CAMARGO ARANHA FILHO, que
declarará seu voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1512243-33.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: ELDER LINCOLN VENTURA DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO no 37.972
TRÁFICO. Conduta de trazer consigo, para fins de
fornecimento a consumo de terceiros, 3,6 gramas de cocaína e
133 de maconha. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão
em flagrante. Negativa isolada. Alegação de flagrante forjado.
Versão isolada e contrariada pelos depoimentos convergentes
dos policiais militares que realizaram a apreensão do
entorpecente em poder do acusado. Natureza, diversidade,
quantidade e modo de acondicionamento. Apreensão de 300
invólucros plásticos vazios. Sinais indicativos do intuito
mercantil. Condenação mantida. PENA. Afastamento do
acréscimo decorrente dos maus antecedentes. Prescrição
quinquenal. Redução ao mínimo legal. Elevação de 1/6
fundado na reincidência específica. Concretização em 5 anos e
10 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, mais
583 dias-multa. Provimento parcial do apelo defensivo.
1. ELDER LINCOLN VENTURA DOS SANTOS (RG no
44.702.804 e 61.251.160-SSP/SP) foi denunciado por infração ao artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06, porque, no dia 20 de maio de 2019, por volta das 16h30, na
rua Gabriel Martins, defronte ao no 15, comarca da capital, trazia consigo, para
fins de fornecimento a consumo de terceiros, 3,6 gramas de cocaína,
acondicionados em 9 invólucros plásticos, e 133 gramas de maconha,
distribuídos em forma de tablete e outras 24 porções individualizadas.
Após regular instrução, pela r. sentença de fls. 112/116,
cujo relatório se adota, a ação foi julgada procedente para condenar o acusado,
nos termos da inicial, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial
fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, sem direito de
recorrer em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado, apelou, representado pela Defensoria
Pública, pugnando pela reforma do julgado. Insiste na absolvição por
insuficiência de provas, alegando que os depoimentos dos policiais são
genéricos e não infirmam a negativa do acusado, que teria sido preso
indevidamente, pois nada trazia consigo de ilícito, acenando, portanto, com a
hipótese de flagrante forjado. Aduz, ainda, não haver prova do intuito
mercantil. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base, pois os registros
que ensejaram os maus antecedentes confundem-se com aqueles que
justificaram o reconhecimento da reincidência, configurando-se, assim,
indevido bis in idem. Por fim, requer a imposição do regime semiaberto,
considerada, no caso, a pena inferior a oito anos de prisão, não bastando, por si
só, a reincidência para legitimar o regime mais gravoso (fls. 135/145).
Contrariado
o
recurso
(fls.
148/154),
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Maria Aparecida
Melo dos Santos, manifestou-se pelo desprovimento (fls. 163/171).
É o relatório.
2. Comporta parcial provimento o reclamo defensivo.
A prova coligida ao longo da persecução criminal,
formada validamente pela apreensão do entorpecente e pela prova oral,
autoriza a condenação por tráfico.
Nesse sentido, a materialidade vem demonstrada pelos
autos de prisão em flagrante (fls. 1/19) e de exibição e apreensão de fls. 9, pelo
boletim de ocorrência (fls. 6/8) e pelas fotografias de fls. 17/18, bem como pelos
laudos de constatação (fls. 14/16) e de exame químico toxicológico (fls. 59/62),
provas que evidenciam a arrecadação de 133 gramas de maconha e 3,6 de
cocaína.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autoria, de igual modo, restou comprovada pelos
depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado em
poder do entorpecente.
ELDER, interrogado na polícia e em juízo, disse que
passava pelo local quando foi abordado e revistado pelos policiais militares,
que nada de ilícito encontraram em seu poder. Afirmou que as centenas de
embalagens plásticas, encontradas consigo, pertenciam, na verdade, à sua irmã,
que as utilizava para embalar bijuterias. Só tomou conhecimento do motivo de
sua prisão na delegacia, onde visualizou a droga, que não lhe pertencia.
Sua negativa, contudo, frente ao restante da prova oral
produzida, mostra-se inverossímil.
Nesse sentido, os depoimentos dos policiais militares
Ricardo Alves e Leandro Santos, em relatos convergentes e bastante
esclarecedores a respeito dos fatos, constituem prova suficiente a formar o
convencimento acerca da posse ou propriedade do entorpecente. Relataram, no
inquérito e em juízo, que, durante patrulhamento de rotina, avistaram o
acusado caminhando com uma pochete e uma sacola preta nas mãos. Ao
perceber a aproximação da viatura, ele dispensou a pochete no chão, razão
porque o abordaram e consigo encontraram 300 embalagens plásticas vazias,
próprias para o acondicionamento de entorpecente, idênticas às encontradas na
pochete e continham porções de maconha.
Seus
testemunhos
tem
eficácia
probatória,
preponderando sobre a versão defensiva. Firmes e insuspeitos, os depoimentos
dos policiais constituem importante elemento de convicção, mormente se
inexistente qualquer indício de que tenham distorcido a realidade dos fatos.
Consoante
pacífico
entendimento
jurisprudencial,
adotado por esta Colenda Câmara, depoimentos prestados por policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentam significativo valor probatório desde que ausentes indícios firmes ou
elementos outros de prova que lhes retirem, de maneira convincente, a
credibilidade dos seus testemunhos. É o caso dos autos.
Mas não é só.
No caso, sequer foi ouvida a irmã do acusado, a quem
se atribuiu a propriedade das embalagens apreendidas, supostamente
destinadas a acondicionar bijuterias, deixando, ELDER, assim, de conferir
alguma credibilidade à versão defensiva.
Frente ao robusto conjunto probatório, constata-se
facilmente que o apelante, no exercício do direito à ampla defesa, buscou se
esquivar da imputação e mentiu em seus interrogatórios, criando versão
inverossímil e isolada da verdade que emerge da prova produzida.
Suficiente, pois, o conjunto probatório para concluir-se,
tal como na decisão recorrida, pela procedência da ação penal, mormente
porque o delito imputado não é fato isolado em sua vida, já que possui outras
duas condenações pretérita pela mesma infração.
A natureza, a diversidade, a quantidade e o modo de
acondicionamento da droga, assim como a apreensão dos petrechos e o
histórico criminoso do apelante, evidenciam o intuito mercantil, até porque
sequer alegou tratar-se de usuário.
Um reparo, no entanto, comporta a sentença.
A pena-base foi elevada de 1/5 por força dos maus
antecedentes e, na segunda fase da dosagem, acrescida de 1/6 com base na
agravante da reincidência.
Ocorre, contudo, que, a despeito de ostentar duas
condenações definitivas por tráfico, a folha de antecedentes e a certidão
criminal (fls. 30/37 e 38/39) revelam que a primeira condenação foi atingida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, razão
porque não pode ser considerada para majorar a reprimenda.
Esse o posicionamento desta Colenda Câmara, que
adota o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, conforme se
verifica na ementa construída nos seguintes termos: “Nos termos da
jurisprudência desta Segunda Turma, condenações pretéritas não podem ser valoradas
como maus antecedentes quando o paciente, nos termos do art. 64, I, do Código Penal,
não puder mais ser considerado reincidente. Precedentes. II - Parâmetro temporal que
decorre da aplicação do art. 5°, XLVI e XLVII, b, da Constituição Federal de 1988. III
Ordem concedida para determinar ao Juízo da origem que afaste o aumento da pena
decorrente de condenação pretérita alcançada pelo período depurador de 5 anos” (HC no
142.371/SC, 2a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12 de junho de
2016, VU).
Afastado o acréscimo indevido, mantenho, na segunda
fase da dosagem, a elevação decorrente da reincidência para concretizar a
reprimenda em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa.
Por força da sobredita recidiva, inclusive específica,
impossível, tal como consignado na sentença, a imposição de regime prisional
diverso do fechado, necessário à prevenção e repressão do delito praticado,
mormente porque não assimilou o recorrente a terapêutica penal a que foi
submetido por ocasião das condenações pretéritas.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
apelo de ELDER LINCOLN VENTURA DOS SANTOS a fim de reduzir-lhe a
pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime inicial
fechado, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 28457
Apelação no: 1512243-33.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Elder Lincoln Ventura dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Declaração de voto divergente em parte.
Data maxima venia, ouso divergir da douta maioria
quanto à dosimetria penal, especificamente no que tange ao afastamento
dos maus antecedentes.
Entende o douto Relator que, se o período depurador
tem suficiente carga normativa para afastar a própria reincidência técnica,
por consequência lógica, também o teria para afastar os maus antecedentes,
os quais, sabidamente, nosso sistema legal reservou eloquência menos
gravosa em face daquela.
Entretanto, acatando orientação das duas Turmas
Criminais, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nas condenações em
que ultrapassado o lapso temporal a que alude o artigo 64, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Penal, embora não gerem reincidência, podem ser consideradas
como circunstâncias judiciais, a título de maus antecedentes, rendendo
justa homenagem ao princípio da individualização da pena.
Neste sentido, segura a jurisprudência:
A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido
de que as condenações alcançadas pelo período
depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do
Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas
não impedem a configuração de maus antecedentes,
permitindo, assim, o aumento da pena-base. (HC
551007/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a T., j. em
28/4/2020)
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
as condenações criminais alcançadas pelo período
depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do
Código Penal, afastam os efeitos da reincidência,
contudo, não impedem a configuração de maus
antecedentes, autorizando o aumento da pena-base
acima do mínimo legal. 2. Agravo regimental
desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1863293/RJ,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornil, 5aT, j. em 28/4/2020).
A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido
de que as condenações alcançadas pelo período
depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do
Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas
não impedem a configuração de maus antecedentes.
(AgRg no REsp 1840016/CE, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, 6a T., j. em 3/3/2020)
Assim, considerando que ELDER ostenta uma
condenação pretérita depurada pelo crime de tráfico de drogas (processo
81493/2008 fl. 35), reputo adequado e proporcional o aumento à basilar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todavia na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo, em definitivo,
considerando igual acréscimo na etapa subsequente, porquanto bem
reconhecida a agravante da reincidência, 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa, no piso.
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA PARCIAL
PROVIMENTO em menor extensão ao recurso, para readequar as penas
em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento
de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.
CAMARGO ARANHA FILHO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
10AC39DF
8
10
Declarações
de Votos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
10B05F9E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1512243-33.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.